Tribunal: TJBA
Processo: 8077673-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077673-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUZINETE DE ALMEIDA COUTO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BONFIM DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO DE ENERGIA. NULIDADE. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente denunciada pela suposta prática do crime de furto qualificado, objetivando a declaração de nulidade da audiência de instrução na qual a autoridade coatora indeferiu o pleito de exercício do silêncio parcial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
:

a)
exer
c
í
cio
direito a
o silêncio seletiv
o
durante o interrogatório judicial
.

III. Razões de decidir

1. O interrogatório judicial possui natureza jurídica híbrida, constituindo meio de prova e, precipuamente, instrumento de autodefesa, tutelado pela garantia constitucional do direito ao silêncio e pelo princípio
nemo

tenetur
se
detegere
(CF/88, art. 5º, LXIII). 2. A estratégia defensiva compete exclusivamente à defesa, não cabendo ao julgador limitar a autodefesa do réu impondo-lhe uma escolha binária entre o silêncio total. 3. O indeferimento do silêncio seletivo configura cerceamento de defesa e nulidade do ato, impondo-se a renovação do interrogatório para assegurar à acusada o direito de responder apenas às perguntas de seu patrono, se assim desejar.

IV. Dispositivo e tese

4. Ante o exposto, CONCEDE-SE em parte a ordem impetrada para declarar nulo o interrogatório e os atos
subsequentes a ele
. Determina-se ainda, a renovação do interrogatório

Tese de julgamento:

1.
Verificad
o cerceamento
de defesa
no interrogatório, em razão de impedimento do silencio seletivo, faz-se mister declaração de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AgRg
no HC: 833704 SC 2023/0218199-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2023).

HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO
E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
HC Nº
8075552-43.2025.8.05.0000
–
Salvador
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8077673-44.2025.8.05.000
0
, da Comarca de S
alvador
/BA, impetrado pelo
advogado
Dr.
MARCELO BOMFIM
, OAB/BA 49.862, em favor de
LUZINETE DE ALMEIDA COUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conceder parcialmente a ordem impetrada,
para declarar nulo o interrogatório e os atos
subsequentes a ele
e determinar a renovação do interrogatório,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator